Tribunal: TJDFT
Processo: 0715595-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715595-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELENILSON DA SILVA SOUSA, ADELIVONE ROSA DOS SANTOS, ANDRE DE BRITO SILVA, DIONEY BRUNNO FONSECA DE LIMA, FRANCISCO WALESOM DE ANDRADE CAMPOS, HUGO FILIPE MATIAS DA SILVA, LUCIANO NATIVIDADE DA SILVA, LUIS CARLOS NOVAES, ROMARIO SANTOS FERREIRA, WALISSON GOMES DE MORAES, ALDO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR, JOHNNY FREITAS BENEDITO DE LIMA, HUGO LOURENCO DA SILVA MONTEIRO, ANDERSON SALGUEIRO DOS SANTOS, RONNEY FELIX DE LIRA PEREIRA IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Thais Cristina Vinhal Ramos, em favor de Adelivone Rosa dos Santos, Aldo Francisco da Costa Junior, Anderson Salgueiro dos Santos, Andre de Brito Silva, Dioney Brunno Fonseca de Lima, Elenilson da Silva Sousa, Francisco Walesom de Andrade Campos, Hugo Filipe Matias da Silva, Hugo Lourenco da Silva Monteiro, Johnny Freitas Benedito de Lima, Luciano Natividade da Silva, Luis Carlos Novaes, Romario Santos Ferreira, Ronney Felix de Lira Pereira e Walisson Gomes de Moraes, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, prorrogou até o dia 30/06/2020 a suspensão das saídas para exercício de trabalho externo dos apenados lotados no CDP, CPP, PFDF e NCPM, entre outras medidas, como meio de prevenção à COVID-19 no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal (ID 16705839). A impetrante narra que os pacientes encontram-se recolhidos no Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumprindo pena em regime semiaberto, com trabalho externo deferido e implementado, porém, desde o dia 19/03/2020, eles foram impedidos de deixar a referida unidade prisional, por determinação da autoridade impetrada, diante da adoção de diversas medidas de enfrentamento da COVID-19, como a suspensão dos benefícios externos. Registra que desde a aludida data também não possuem qualquer tipo de comunicação com familiares e/ou amigos. Segue informando que na decisão impugnada, proferida em 31/05/2020, a autoridade impetrada prorrogou a suspensão dos benefícios externos de todos os sentenciados que cumprem pena no Distrito Federal até 30/06/2020, para manter as regras de afastamento e isolamento social. Aduz que a unidade prisional onde os pacientes estão recolhidos é um galpão ser qualquer tipo de isolamento entre as pessoas que ali se encontram, e que as medidas adotadas pelo Juízo a quo não surtiram efeitos positivos, dado o número de infectados naquele local. Defende que, ao terem seus benefícios externos suspensos, os pacientes não foram abarcados pelas recomendações trazidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça. A impetrante alega que a suspensão dos benefícios externos dos pacientes há quase três meses configura excesso, pois ausente motivo para que tivessem seus direitos suprimidos, sustentando que o constrangimento ilegal deve ser reparado mediante o deferimento de prisão domiciliar a eles. Com base no disposto no artigo 37 da Lei de Execuções Penais, a impetrante argumenta que “a revogação do trabalho externo só é admitida como forma de punição, o que não é o caso dos pacientes, tendo em vista que nenhum deles descumpriu as regras estabelecidas em seus termos de compromisso de trabalho externo”. Anota que os pacientes se encontram em situação idêntica – presos de regime semiaberto com trabalho externo deferido – e que, por tal razão, “a impetração de um único processo importa em economia de tempo, facilitando a análise do pleito”. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 575495/MG, concedeu a ordem em caso que trata de situação análoga a dos pacientes, pois corrigiu ilegalidade decorrente de recrudescimento do regime de execução daqueles que possuem benefícios externos deferidos. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para determinar a prisão domiciliar temporária dos pacientes. O Serviço de Autuação de Processos Originários certificou a existência apenas do HC no 0706957-09.2020.8.07.0000 para fins de possível prevenção (ID 16723704). O habeas corpus foi distribuído por prevenção do HC no 0706957-09.2020.8.07.0000 ao eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (ID 16723704 e 16723823), o qual determinou a redistribuição aleatória do feito, com fundamento no artigo 81, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, em razão de o writ apontado tratar-se de habeas corpus coletivo, que não atrai a prevenção para o exame do caso dos pacientes, concretamente individualizados na petição inicial (ID 16734040). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente para uma das Turmas Criminais pelo Serviço de Redistribuição de Processos de 2a Instância (ID 16758942), e foram a mim conclusos nesta data. É o relatório. O writ não deve ser admitido. Busca-se, nesta impetração, a concessão de prisão domiciliar temporária aos pacientes, ao argumento de ilegalidade da decisão que, nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, prorrogou até o dia 30/06/2020 a suspensão das saídas para exercício de trabalho externo dos apenados lotados no CDP, CPP, PFDF e NCPM, entre outras medidas, como meio de prevenção à COVID-19 no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Todavia, a “economia de tempo” defendida pela impetrante não configura hipótese legal de formação de litisconsórcio ativo a justificar a admissão do writ impetrado em favor de 15 (quinze) pacientes, sem qualquer conexão entre as execuções individualizadas sobre as quais repercutem a decisão impugnada. Com efeito, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 113 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio é facultativo, não sendo a sua formação obrigatória. Nesse caso, além de cumulação subjetiva há também cumulação objetiva (de causas de pedir e/ou de pedidos)” [1], o que não ocorre na espécie em que, embora idêntico o pedido – concessão de prisão domiciliar – a causa de pedir, em verdade, se distingue, uma vez necessária a avaliação individualizada da situação executória de cada um dos pacientes. E “se há formação de litisconsórcio facultativo ativo fora das hipóteses legais, tem o juiz de determinar a cisão da causa, ordenando a instauração de tantos processos quantas forem as partes indevidamente litisconsorciadas”.[2] Tampouco é possível admitir o presente feito como habeas corpus coletivo, conforme sugerido na inicial, pois a impetrante não figura entre os legitimados ativos do artigo 12 da Lei no 13.300/2016, aplicado, por analogia, ao habeas corpus coletivo, por falta de regramento legal. Assim já decidiu Corte de Justiça em habeas corpus coletivo impetrado pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – ABRACRIM, no qual reconhecido que “os impetrantes possuem legitimidade para a impetração de ‘habeas corpus’ coletivo, pois, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143641, diante da inexistência de regramento legal, deve-se aplicar, por analogia, o art. 12 da Lei n. 13.300/2016, que enumera os legitimados para a propositura de mandado de injunção coletivo” (Acórdão no 1242056, HC no 0706957-09.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 02/04/2020). Ademais, a cumulação subjetiva apresentada importa em inobservância às regras de prevenção, conforme dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. E o seu § 1o ainda estabelece que “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Nesse ponto, observa-se a existência de prevenções, haja vista a distribuição de recursos anteriores, inclusive, agravos em execução, cujo exame deverá ser realizado quando da impetração individualizada. Portanto, não sendo o caso de formação de litisconsórcio ativo, cabe à impetrante, se assim entender de direito, impetrar habeas corpus em favor de cada um dos pacientes, individualizando a situação jurídica em relação a cada sentenciado, oportunidade em que cada writ será distribuído conforme as regras de distribuição e, conforme o caso, observada a prevenção. Dessa forma, o habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2020. [2] Idem. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador